Tribunal: CARF
Processo: 10840.723231/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723231/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.907 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2022
Recorrente
NOVA ELETRODIESEL - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa
jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.315, proferida, em 14 de julho de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF de origem e essa, através de Relatório Circunstanciado, responda aos
seguintes questionamentos: (1) Os motivos que redirecionaram os débitos inscritos na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723231/2018-94
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723231/2018-94

dívida ativa da União para a empresa ora Recorrente; (2) Juntar cópia da Certidão de
Dívida Ativa dos débitos; (3) Informar se a Recorrente permanece como co-responsável
pelo débito; e (4) Informar se há nos autos das respectivas execuções fiscais decisão
judicial acolhendo o redirecionamento da execução fiscal e, se positivo, juntar o
despacho nestes autos.
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.021, de 19 de julho de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
A Contribuinte recebeu Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 3656661, de
31/08/2018, por meio do qual a mesma foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019.
DO RECURSO
Regularmente cientificada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 5.8.2019 (e-fl. 90) apresentou Recurso Voluntário em 28.8.2019 (e-
fls. 42 a 54), com as razões abaixo sintetizados:
A Recorrente pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base
no art. 33 do Decreto 20.235/72 e art. 151 do CTN.
Aponta nulidade do acórdão sob o fundamento de que a DRJ não teria se
pronunciado sobre questionamentos lançados pela Recorrente em relação ao débito.
Reitera a defesa de que o débito pertence a outra pessoa jurídica e que o
redirecionamento da execução fiscal para a Recorrente foi indevida.
Defende a inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional.
Declara diversos motivos pelos quais não pode ser considerada como
corresponsável pelo débito, como também não se trata de sucessora da pessoa jurídica anterior.
DA DILIGÊNCIA
A diligência resultou no termo circunstanciado (fls. 124/128), assim sintetizado:
a) Há duas Execuções Fiscais em curso para o CNPJ, ambas com a inclusão de
diversos codevedores;
b) No âmbito dos Embargos n. 0000328-68.2019.4.03.6102, referentes ao
processo piloto n. 0010369-61.2000.4.03.6102, foi prolatada sentença de
improcedência, onde consta que o redirecionamento da EF aos sócios decorreu
de constatação da inatividade das atividades da empresa, certificada por oficial
de justiça;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723231/2018-94

c) Já em relação à sucessão empresarial para o CNPJ n. 09.657.215/0001-54, seu
reconhecimento ocorreu pela decisão às fls. 343/345 do PJE 23723089 (Juízo
da EF 0010369-61.2000.4.03.6102).
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente peticionou resposta (fls.
143/150) ratificando as razões já expostas em impugnação anterior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
A Recorrente defende não ser responsável pelos débitos inscritos em dívida ativa,
nos. 80299038982 e 80299038983, posto que fora constituída após a inscrição dos mesmos e não
houve compra de fundo ou estabelecimento comercial da empresa anteriormente estabelecida.
Inicialmente, é necessário esclarecer que este processo administrativo fiscal não
tem por objeto a cobrança dos débitos indicados no Ato Declaratório Executivo de exclusão, o
que tramita em processo próprio, mas tão somente verificar se o contribuinte regularizou os
débitos no prazo estabelecido no parágrafo 2o do artigo 31 da LC no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A consulta juntada à fl. 20 demonstra que as inscrições em cobrança na PGFN,
relacionadas no ato de exclusão, permaneceram pendentes de regularização após o prazo
estabelecido e o retorno da diligência dá conta da existência de duas Execuções Fiscais em curso
para o CNPJ.
Quanto à alegação de que os débitos inscritos em dívida ativa sob no
80299038982-86 e no 80299038983-67 não são de sua responsabilidade, mas do CNPJ
49.232.978/0001-78, cabe observar que a empresa requerente figura como corresponsável por
referidos débitos, conforme consultas às inscrições juntadas às fls. 26/33, que informam a
execução
fiscal
nos
autos
dos
processos
0010369-61.2000.4.03.6102
e
0010370-
46.2000.4.03.6102, respectivamente.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723231/2018-94

A consulta “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”, fl. 34 dos autos,
demonstra que as inscrições que deram origem à exclusão do Simples Nacional ainda constam
como pendentes na PGFN, estando a empresa Nova Eletrodiesel-Peças e Serviços LTDA como
“devedor corresponsável”. Não consta que as inscrições estejam com a exigibilidade suspensa.
O contribuinte não apresentou decisão judicial que pudesse impedir o regular
prosseguimento deste processo administrativo fiscal no 10840.723231/2018-94.
As demais informações trazidas pela diligência demonstram que o
redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios decorreu de constatação da inatividade das
atividades da empresa.
Já em relação à sucessão empresarial para o CNPJ n. 09.657.215/0001-54, seu
reconhecimento ocorreu pela decisão às fls. 343/345 do PJE 23723089 (Juízo da EF 0010369-
61.2000.4.03.6102).
Assim, correta a exclusão do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do artigo 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123/2006, que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Portanto, como os débitos motivadores do ato de exclusão não foram
regularizados no prazo legal, o redirecionamento da Execução Fiscal – EF encontra-se motivado
e houve o reconhecimento da sucessão, deve ser mantido o ADE DRF/RPO no 3656661, de 31 de
agosto de 2018.
Nega-se provimento ao recurso. Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital